Tribunal: TJPA
Processo: 0000045-62.2009.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000045-62.2009.8.14.0021

APELANTE: MARTA REGINA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000045-62.2009.8.14.0021.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IAGARAPE-AÇU/PA

APELANTE: MARTA REGINA OLIVEIRA DA SILVA.

ADVOGADO: ÍTALO BENEDITO DA CRUZ MAGALHÃES (OAB/PA 20797).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 171, CAPUT, DO CPB.
APELANTE CONDENADA À PENA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 70 (SETENTA) DIAS-MULTA, COM FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICADO O MÉRITO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regula-se pela pena aplicada em concreto após o advento da sentença penal condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, na forma do artigo 110 do Código Penal, de modo que se impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade ante a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 107, IV, art. 109, IV c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal

2. Recurso conhecido, com acolhimento da preliminar defensiva, restando prejudicado o mérito recursal, diante da declaração da prescrição da pretensão punitiva. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado no mérito, acolhendo a preliminar defensiva, para declarar a extinção da punibilidade da recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
MARTA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarape-Açú/PA
, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art.171 do
Código Penal, condenando a apelante

à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, com fixação de regime inicial semiaberto (ID 17215393).

A apelante postula, preliminarmente, a reforma do édito condenatório a fim de que seja extinta a sua punibilidade,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
na modalidade retroativa. Não sendo acolhida a preliminar, pugna pela aplicação do regime aberto para cumprimento de pena (ID 17215394).

As contrarrazões firmaram-se pela extinção da punibilidade da recorrente (ID 19624330).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, de igual sorte, emitiu parecer pela declaração da extinção da punibilidade da recorrente. Não sendo esse o entendimento, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 19783454).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA PRELIMINAR.
A ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, a recorrente foi condenada
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa (ID 16933523)
, cuja prescrição ocorre em 08 (oito) anos, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do CPB.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença, conforme certidão de trânsito em julgado constante do ID 19624328, a reprimenda penal não poderá ser aumentada, em não havendo novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser

a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse sentido, cita-se, v.g., precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos.
II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? (HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021 –
grifei
).

Deste modo, considerando que a denúncia foi recebida em 14/04/2009 (ID 17215372, fl. 08) e a sentença condenatória publicada em 22/07/2019 (ID 17215393, fls. 04/08), e já tendo transitado em julgado para a acusação, verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 08 (oito) anos.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, não sendo mais possível submeter a recorrente a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Logo, resta claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão há que se extinguir a punibilidade da ré.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial para
conhecer do presente recurso e acolher a preliminar
, para
declarar a extinção da punibilidade da recorrente
, em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, art. 109, IV c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/09/2024